Tribunal: STF
Processo: AI 148657
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL: BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO: A EFICACIA
PLENA E A APLICABILIDADE IMEDIATA DA VEDAÇÃO DE BENEFICIO MENSAL DE
VALOR INFERIOR AO SALARIO MINIMO, OUTORGADA PELO ARTIGO 201, PARS. 5.
E 6. DA CF - REAFIRMADA PELA UNANIMIDADE DO PLENÁRIO DO STF
(RE 159413) - PREJUDICA A DISCUSSÃO PROPOSTA NO RE INDEFERIDO SOBRE
SE AQUELA GARANTIA SE TERIA TORNADO EFETIVA COM A LEI 7.787/89 COMO
JULGOU O ACÓRDÃO RECORRIDO - OU SOMENTE A PARTIR DAS LEIS 8.213/91 E
8.114/90 - COMO PRETENDE A RECORRENTE.